Tribunal: STF
Processo: HC 259518
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.015.470/SP (e-doc. 3).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. No curso da execução penal, teve reconhecida a prática de falta grave, em 16/02/2025, com a consequente perda de 1/3 dos dias remidos (e-doc. 2, p. 163-168).  



    3. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, não haver provas da prática da conduta imputada, consistente no desrespeito à ordem dos agentes públicos e apologia ao crime. Aduz que os depoimentos dos servidores envolvidos trazem versão isolada do que narraram as testemunhas e o paciente.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Subsidiariedade, a desclassificação.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



 




    8. Eis o que consta da decisão pela qual o Ministro Relator corroborou a ópticas das instâncias antecedentes quanto ao reconhecimento da falta disciplinar: 



    “Colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado, ao manter o reconhecimento da prática de falta grave pelo paciente (fls. 17/21):



    "O agravo não comporta guarida. 



    Verte da comunicação de evento que, no dia 16.02.2025, às 13h30, presos se dirigiram a um policial penal para conversar sobre visitas. Alertados de que apenas um dos sentenciados deveria se apresentar para tratar sobre o tema, o sentenciado se apresentou e disse “Se não vai falar com todos, então não vai conversar com ninguém, aqui quem manda é o comando e somos todos unidos”. O acusado foi informado de que as regras são dirigidas pelos policiais penais e não pela suscitada facção (PCC) (fls. 17). 



    Em suas declarações, o recorrente, essencialmente, negou as imputações. Reforçou que não houve desrespeito e que não afirmou fazer parte de qualquer facção criminosa (fls. 45). 



    Tal discurso foi corroborado por outros presos ouvidos (fls. 35/36, 38/39 e 41). 



    Inobstante, os policiais penais Luiz Carlos Batista, Paulo Roberto P. Nascimento, e Jackson Willian F. Macedo apresentaram declarações firmes e unissonantes, endossando os fatos em perfeita sintonia com a narrativa contida na comunicação de evento, reforçando que os fatos ocorreram, mesmo, da forma que ali ilustrados (fls. 29 /30, 32/33, 35/36). 



    Por oportuno, impende destacar não haver nada nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores prejudicarem o agravante. 



    Ao contrário, por serem agentes públicos cujas funções se ligam umbilicalmente à segurança pública, aos seus depoimentos deve ser conferido relevante valor probatório.



    (...)



    Ora, nesse cenário, evidente que a conduta perpetrada pelo sentenciado se afigura como desrespeito e desobediência, caracterizando infração disciplinar de natureza grave, nos moldes do art. 39, II e V, c.c. o art. 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal.



    Ademais, nota-se que houve, por parte do recorrente, incitação à subversão à ordem e à disciplina, caracterizando sua conduta falta grave, nos termos do art. 50, I, do sobredito diploma legal. 



    Bem reconhecida, portanto, a falta disciplinar, motivo pelo qual descabe se falar em absolvição, seja por ausência/insuficiência de provas, seja por atipicidade, ou, vale frisar, ainda, em desclassificação. 



    De outro norte, o douto magistrado apontou a motivação que a levou a determinar a perda dos dias remidos no patamar elegido, lastreando-se, para tanto, na gravidade da falta. 



    Com efeito, a gravidade concreta da falta, enquadrada em infração de natureza grave por infringência concomitante aos arts. 39, II e V, e 50, I, todos da Lei de Execução Penal, justifica o coeficiente máximo de perda dos dias remidos (1/3), máxime porque a ação do acusado desestabiliza o já tão tenso ambiente carcerário. 



    Finalmente, a interrupção do lapso para benefícios ficou restrita à progressão de regime, sem quaisquer reflexos quanto ao livramento condicional e comutação, o que se afigura incensurável, à luz do art. 112, §6º, bem como das Súmulas 441, 534 e 535, todas do Superior Tribunal de Justiça. Eis o que cabia consignar. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.



    (...)



    No caso, o Tribunal a quo manteve a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar pelo paciente depois da análise do conjunto fático-probatório, apontando que o paciente, ao chegar para um policial penal juntamente com outros detentos e ouvir do agente que somente um deles poderia falar, especificamente quanto às visitas, afirmou: “Se não vai falar com todos, então não vai conversar com ninguém, aqui quem manda é o comando e somos todos unidos”. 



    Além disso, o acórdão ponderou que "os policiais penais Luiz Carlos Batista, Paulo Roberto P. Nascimento, e Jackson Willian F. Macedo apresentaram declarações firmes e unissonantes, endossando os fatos em perfeita sintonia com a narrativa contida na comunicação de evento, reforçando que os fatos ocorreram, mesmo, da forma que ali ilustrados (fls. 29/30, 32/33, 35/36)", sendo, diante do cenário narrado, "evidente que a conduta perpetrada pelo sentenciado se afigura como desrespeito e desobediência, caracterizando infração disciplinar de natureza grave, nos moldes do art. 39, II e V, c.c. o art. 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal".



    Desse modo, rever o entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada ao paciente, ou desclassificá-la para outra mais branda, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento que, à toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça.” (e-doc. 3; grifos nossos)



    9. Diante do contexto delineado, não se verifica qualquer ilegalidade a ser corrigida. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a eventual revisão do entendimento adotado pelo Juízo da Execução demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    10 Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator